Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. DECRETAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE ASCENDENTE. INCAPACIDADE PARA OS ATOS DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. NEGÓCIOS JURÍDICOS NÃO ALCANÇADOS PELA CURATELA PROVISÓRIA E SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de negócios jurídicos celebrados pela avó do recorrente em atos de disposição patrimonial.
2. Das preliminares. 2.1. Mostra-se cabível o acolhimento da preliminar de inovação recursal e, por conseguinte, o não conhecimento do pedido de perícia indireta, visto que, durante o momento processual oportuno de dilação probatória, o Autor não defendeu a necessidade da perícia pleiteada em recurso. 2.2. Uma vez que o Autor pretende com a ação anular as doações e negócios de compra e venda realizados pela avó, o valor causa decorre do somatório do montante de todos os negócios jurídicos em discussão (art. 292, II, do CPC), razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de redução do valor da causa (base de cálculo utilizada para os honorários sucumbenciais) para o suposto proveito econômico perseguido pelo Autor. 2.3. Não se vislumbra conduta do apelante que transpareça notória má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC, motivo pelo qual nega-se provimento ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé. 2.4. Não há causa de pedir concernente à violação da legítima, nem pedido fundamentado nessa causa de pedir, de modo que não é possível conhecer de tal argumento suscitado apenas em apelação.
3. Quando celebrados os negócios jurídicos objeto dos autos (doação e compra e venda celebrados pela avó do autor), inexistia a declaração de incapacidade da interditada por meio de decisão ou sentença na ação de interdição, de modo que não é possível a anulação, de plano, dos negócios jurídicos em litígio.
4. Nos autos, há cópias de laudos médicos no sentido de que a avó do autor apresentava Alzheimer em estágio inicial desde 2013, mas com episódios de perda de memória antes do ano de 2.008. 4.1. De outro lado, há laudo apresentado pelos Réus, do ano de 2.019, no sentido de que a idosa possuía condições de gerir suas atividades pessoais e financeiras. 4.2. Não há como concluir, pelo exame documental (perícia indireta, como mencionado pelo Apelante), qual dos laudos médicos atestava o verdadeiro estado de saúde da idosa à época em que produzidos. 4.3. Os lapsos de memória e o início da doença não implicam em incapacidade para a compreensão dos atos de disposição patrimonial praticados e objeto da presente ação.
5. Nada a prover quanto ao pedido para fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, pois não se trata de causa com valor muito baixo, tampouco é inestimável ou irrisório o proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC).
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.